Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-83.2019.8.11.0008
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000183-83.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFA LUIZA DE LIMA CANDIDO - CPF: 514.170.141-72 (RECORRENTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
- PRESCRIÇÃO - REJEITADA-
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE - SINISTRALIDADE - ABUSIVIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR OS VALORES PAGOS PELA PARTE CONSUMIDORA NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Considerando que a reclamante pleiteia a repetição do indébito dos pagamentos realizados nos últimos 03 (três) anos (01/2016 a 01/2019), e que a presente ação foi ajuizada em 25/03/2019, não prospera a alegação de prescrição da pretensão, rejeito tal preliminar.

2.

Nos contratos coletivos de plano de saúde, há obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a parte contratante.

3.

Entretanto, ao estabelecer o reajuste do índice da sinistralidade, como no presente caso, a parte reclamada aumentou a mensalidade apenas em benefício próprio, de forma abusiva, sem considerar a possibilidade de o contrato tornar-se oneroso à parte consumidora, acabando por violar a boa-fé objetiva.

4.

É devida a restituição dos valores pagos pela parte consumidora e devidamente comprovada nos autos, de forma simples, uma vez que não comprovada à má-fé na cobrança.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021